Tribunal: TJSP
Processo: 1500437-86.2023.8.26.0219
Classe: Apelação Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O conjunto probatório foi suficiente para comprovar a prática da contravenção penal de vias de fato pelo apelante, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A materialidade e a autoria restaram demonstradas por boletim de ocorrência, relatório médico e prova testemunhal,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O conjunto probatório foi suficiente para comprovar a prática da contravenção penal de vias de fato pelo apelante, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A materialidade e a autoria restaram demonstradas por boletim de ocorrência, relatório médico e prova testemunhal, especialmente os relatos consistentes e imediatos prestados pela vítima e confirmados pelos policiais militares.
A confissão extrajudicial do réu, somada aos relatos em sede policial e às provas coligidas, autoriza o decreto condenatório. A retratação da vítima em juízo, após reconciliação com o réu, foi genérica e desprovida de elementos que infirmem a versão inicial dos fatos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, se coerente e amparada por demais elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação.
Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal. Incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, pela prática da infração em contexto de violência doméstica, resultando na pena definitiva de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.
Recurso defensivo não provido.